Tribunal: STF
Processo: RE 84823
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-14
Data de publicação: 1976-05-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ACÓRDÃO QUE DETERMINA INDENIZAÇÃO DO PREJUIZO POR TER ESTE, SEGUNDO
O EXAME DA PROVA, DECORRIDO DE CULPA DO AGENTE. PONTO OMISSO DA
DECISÃO SOBRE O QUAL NÃO FORAM OPOSTOS EMBARGOS DECLARATORIOS.
APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282, 356 E 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.